Tribunal: TJBA
Processo: 8011096-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011096-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IAGO DANILO SILVA DE OLIVEIRA e outros

Defensora Pública: FRANÇOISE FRAZÃO CAILLEAUX

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 3ª VARA PRIVATIVA DE TÓXICOS

Procuradora de Justiça: SHEILA CERQUEIRA SUZART

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE COM NOVE AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. A decisão fundamentou-se na presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva indicada pela existência de nove ações penais em curso e boletim de ocorrência por roubo.

II. A quantidade de droga apreendida, embora não expressiva, aliada ao
modus operandi
e às condições da apreensão, revela gravidade concreta da conduta, autorizando a medida extrema diante da periculosidade do agente.

III.O princípio da presunção de inocência não impede o uso de ações penais em curso ou inquéritos como elementos indicativos do risco de reiteração delitiva, desde que haja fundamentação concreta da necessidade da segregação cautelar — conforme jurisprudência do STJ.

ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob o número de
8011096-84.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador
/BA
, em que figura como impetrante
a Nobre Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como impetrado o Douto
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PRIVATIVA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR

A ORDEM PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE
IAGO DANILO SILVA DE OLIVEIRA
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .